Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708526-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APARECIDO SILVA BRAGA EMBARGADO: EDILSON NAYRE BASTOS D E C I S Ã O APARECIDO SILVA BRAGA opôs embargos de declaração (ID35851560) contra a decisão pela qual homologado o pedido de desistência, deduzido por EDILSON NAYRE BASTOS quanto ao agravo de instrumento interposto: “Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se.” – ID 35469520. O embargante sustenta omissão na decisão quanto ao requerimento de condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais e por litigância de má-fé: “Pelo que se expôs, as alegadas razões para desistência do recurso já eram de pleno conhecimento do Embargado desde 18 de março de 2022 e 31 de março de 2022, porém, fez ele questão de esperar que o Embargante apresentasse suas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento em 26 de abril de 2022, ou seja mais um mês após a intimação da Decisão da Desembargadora Relatora ID 33871176. As Contrarrazões do Embargante, apresentadas na ID 34700051 exigiram tempo, dedicação e dias de estudo e elaboração pelo patrono que esta subscreve, o que resultou em peça processual de 12 (doze) laudas com a seleção de 19 (dezenove) documentos que seriam apreciados em julgamento, cuja intimação da pauta já havia ocorrido conforme ID 35342268. Nos termos da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia) a atuação do advogado há de ser remunerada, destaca-se o art. 22: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.” A desistência e renúncia promovida pelo Embargado demonstra que ele efetivamente concordou com a Decisão recorrida, o que permite afirmar que as alegações em Contrarrazões foram recepcionadas quando se pleiteou sua manutenção. Por esta razão, entende-se plenamente cabível a condenação do Embargado em honorários sucumbenciais, já que eles incidem em recursos conforme art. 85 e seu § 1o do Código de Processo Civil: ‘Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.’ Veja-se que o Embargante requereu a condenação do Embargado em honorários em suas Contrarrazões: ‘Em sendo improcedente o Agravo de Instrumento, requer seja o Agravante condenado nos honorários sucumbenciais de praxe.’ Entende-se que os honorários devidos ao trabalho deste patrono poderão observar as regras do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme o valor do cumprimento de sentença. Em conjunto com a necessidade de manifestação deste Egrégio Tribunal acerca da definição de honorários devidos a este patrono pelo trabalho realizado, haveria de se ter manifestado acerca da litigância de má-fé por parte do Embargado, o que poderá ser suprido com o requerimento que agora se faz conforme art. 81 do Código de Processo Civil: ‘Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.’ Apesar da desistência de recurso não carecer de anuência da outra parte, a forma como o Embargado procedeu e justificou sua desistência leva a constatar que quis ele provocar um procedimento com a única e exclusiva intenção de impingir ao patrono que esta subscreve excesso de trabalho com estudos, pesquisas e redação de peça processual que foi efetivamente produzida. Aparenta que a conduta do Embargado foi “planejada”, pois muito antes do fim do prazo para as Contrarrazões já era ele sabedor das razões que apresentou a este Egrégio Tribunal para justificar sua desistência. Esta conduta pode estar capitulada nos seguintes incisos do art. 80 do Código de Processo Civil: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; ................................ V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;” No que se refere à conduta prevista no inciso I, as razões para sua desistência já eram de seu conhecimento e configuraram fatos incontroversos, portanto, mais de um mês antes do prazo final para as contrarrazões já sabia o Embargado as razões que poderia alegar para desistir do Agravo de Instrumento. A conduta do inciso V se configura, s.m.j., quando a irresignação do Embargado com a Decisão agravada foi apenas “uma fachada” para provocar no Embargante e em seu patrono ocupação de tempo e esforço profissional para responder ao recurso.” – ID 35851560, pp. 3/4. Requer ao final: “Pelas razões que acima foram apresentadas, requer-se a este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal que, nos termos do art. 1.022, inciso II, esclareça “omissão e questão da qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento” para que: a) seja suprimida omissão acerca do requerimento de condenação do Embargado em honorários sucumbenciais de praxe, uma vez que a justificativa para desistência já era de seu conhecimento e apenas a requereu após o efetivo trabalho do patrono do Embargante que dispendeu tempo, esforço, estudo, pesquisa e redação na elaboração das contrarrazões; b) seja suprida omissão sobre litigância de má-fé que se requer nestes Embargos pelas condutas do Embargado passíveis de serem capituladas nos incisos I e V do art. 80 do Código de Processo Civil. III – Requerimentos Ex Positis, o Embargante requer o recebimento dos presentes “aclaratórios”, nos termos instrumentais cabíveis, com a sua consequente procedência para que sejam supridas as omissões apontadas na respeitável Decisão embargada (ID 35469520), conferindo-se eventual efeito modificativo. Em sendo os presentes Embargos de Declaração passíveis de efeitos modificativos, requer a intimação do Embargado para, caso queira, se manifeste nos termos do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil.” – ID 35851560, p. 5. Em contrarrazões (ID 35998120), EDILSON NAYRE BASTOS requer a rejeição dos embargos. Pleiteia, ainda, “a condenação da Embargante ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório.” (ID 35998120, p. 19). Instado a se manifestar (ID 36023372), o embargante refutou referidas alegações (ID 36383044). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1024, § 2o, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”; é o caso dos autos. O embargante APARECIDO SILVA BRAGA afirma omissão na decisão monocrática: não apreciação de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, requeridos nas contrarrazões (ID34700051, p. 12), assim como a litigância de má-fé: O art. 998 do CPC assim dispõe: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.” Sobre os honorários advocatícios, o art. 85 do CPC estabelece: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório o ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. ( ) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2 a o 6 , sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do o vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2 e 3 para a fase de conhecimento.” Os honorários advocatícios somente devem incidir quando houver fixação de tal verba na decisão agravada, cabendo ao Tribunal apenas sua majoração. No caso, não houve estipulação de verba advocatícia na decisão agravada, o que afasta a possibilidade de majoração pelo Tribunal. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. ARREMATAÇÃO NÃO ACABADA. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DO ARREMATANTE. DESISTÊNCIA. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO. DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. ( ). 4. Deve-se entender que a incidência de honorários advocatícios somente tem lugar quando houver, na decisão agravada, a estipulação de tal verba, cabendo ao Tribunal, apenas, a majoração do valor devido. 4.1. Nos presentes autos não houve estipulação de verba advocatícia na decisão agravada, o que afasta a fixação de honorários pelo Tribunal ao examinar o Agravo de Instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1144631, 07149195420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegada litigância de má-fé do embargado ao requerer a desistência do recurso, dispõe o CPC: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Nenhuma das hipóteses pode ser reconhecida, uma vez que o embargado requereu a desistência do agravo em conformidade com o art. 998 do CPC, não se podendo concluir por dolo na conduta. Dispensam-se delongas. Dessa forma, não há que se falar em omissão, razão por que o não provimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. Por fim, também não é caso de se considerar os embargos como manifestamente protelatórios, hipótese que mais se assemelha a exercício de direito a que pensou fazer jus. Ante o exposto, e com base no art. 1024, § 2o, conheço dos embargos de declaração e, na extensão, nego-lhes provimento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora